Tribunal: TJMT
Processo: 1032581-76.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032581-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEITON ROSA DA SILVA FERREIRA - CPF: 892.810.201-49 (APELADO), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA

TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMOS
– FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA –
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO -
FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – SENTENÇA ESCORREITA -

RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

A instituição financeira, tem o dever de desenvolver mecanismos de
segurança
que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto

Por consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para
transações

atípicas
e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira, ainda que haja parcela de culpa do consumidor, de modo que a manutenção da sentença se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032581-76.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

CLEITON ROSA DA SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro, lançada nos autos da ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória e urgência antecipada ajuizada por
CLEITON ROSA DA SILVA FERREIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para condenar a requerida: a)cancelar as 10 (dez) transações bancárias de pagamentos de boleto no crédito, efetuados no dia 10/08/2022, no valor de R$ 4.000,00 cada; b)cancelar/reembolsar as 11 (onze) transações bancárias de pagamentos de boleto à vista efetuados no dia 10/08/2022, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada; c) cancelar o empréstimo realizado no dia 10/08/2022, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); d) cancelar/arcar com os encargos decorrentes das referidas movimentações; e sobre os valores acima mencionados, devem estar devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, e, em razão da culpa concorrente, afastou o danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou, ainda, as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico de cada parte, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante requer que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo, vez que preencheu os requisitos para tanto.

No mérito, alega que “
diversas informações pessoais, como nome completo, endereço, números de RG e CPF são informações contidas em diversos bancos de dados, inclusive alimentadas pela própria pessoa ao proceder cadastro em sites no comércio e internet, obtenção de crediários, participação em concursos/sorteios” (sic).

Assevera que
“independente do ângulo em que se analise a pretensão meritória, outra conclusão não há senão aquela que traduz a ausência de culpa por parte do réu em relação aos fatos narrados na exordial” (sic)

Argumenta que “
o autor não faz prova das ligações advindas de suposta central de atendimento do banco, e afirma que

o número 4004-0001, é apenas receptivo, ou seja, disponibilizado apenas para o recebimento de ligações dos clientes, não sendo utilizado para o Banco do Brasil efetivar ligações”(sic).

Aduz que, “
conforme alegado pelo autor, terceiro solicitou o seu comparecimento em caixa eletrônico para cancelamento de supostas transações bancárias efetivadas mediante fraude” (sic).

Menciona que
“o autor concorreu ativamente para a ocorrência da fraude, sendo que o mesmo se dirigiu até o caixa e autorizou as transações. Afirma que todas as transações foram realizadas pelo autor no caixa eletrônico e com imposição de senha e cartão” (sic).

Discorre que, “
tudo ocorre sem qualquer participação do Banco, que apesar de todo investimento que faz em tecnologias de segurança, não tem meios de impedir que o componente humano, ou seja, o próprio cliente voluntariamente promova operação bancária mediante orientação de terceiros” (sic).

Enfatiza que evidente causa de culpa exclusiva da vítima, que afasta a responsabilidade do banco. Diz que os dados bancários são mantidos em sigilo e foi o autor, mediante engenharia social, que forneceu esses dados aos fraudadores.

Aduz que “
não restou demonstrada a culpa ou dolo da instituição bancária a ensejara a indenização por danos morais, e sim, causa de excludente da responsabilidade civil, uma vez que a parte autora não provou efetivos danos” (sic)

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como que o apelado seja condenado ao pagamento integral das verbas de sucumbência, sendo os honorários advocatícios arbitrados com base no artigo 86, parágrafo único do CPC (Id. 221101733).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 221101735).

Preparo recolhido 221101733.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
conheço
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
CLEITON ROSA DA SILVA FERREIRA
ajuizou ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória e urgência antecipada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando que recebeu um SMS no seu celular informando sobre resgates de milhas e por acreditar ser do banco requerido, acessou o link e respondeu a um questionário, ocasião em que cadastrou o cartão de crédito.

Frisa que não forneceu o código de segurança, data de validade ou senha.

Narra que logo após, recebeu uma ligação do número 4003-3001, que se identificou como sendo funcionário do Banco do Brasil, da área de segurança, questionando sobre algumas transações financeiras, sendo orientado que para resolver o problema o autor deveria comparecer a um caixa eletrônico para efetuar o cancelamento das operações.

Frisa que realizou todos os procedimentos orientados pelo atendente do banco, no total de 22 (vinte e duas) transações, sendo um empréstimo, dez pagamentos de boletos no cartão de crédito e onze pagamentos de boletos utilizando o saldo do empréstimo. Sustenta que o prejuízo sofrido foi de R$ 159.747,72.

Afirma que ao finalizar todas as transações, o atendente explicou que o autor deveria: trocar o chip do celular, pois poderia estar clonado, deletar o aplicativo do banco e formatar o aparelho celular. Acreditando estar se livrando de um golpe, seguiu as orientações passadas e perdeu as poucas provas que tinha.

Em razão da falha no serviço prestado, requereu em sede de tutela de urgência que a parte requerida se abstenha de negativar seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bom como declarar a provisória inexigibilidade das dívidas contraídas referente ao empréstimo de R$ 45.000,00 e R$ 40.000,00 de cartão de crédito, sob pena de multa.

No mérito, requereu a procedência dos pedidos para confirmar a liminar; condenar o réu ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais; declarar o reconhecimento da fraude e a consequente condenação da requerida a cancelar as 10 (dez) transações bancárias de pagamentos de boleto no crédito, efetuados no dia 10/08/2022, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como para cancelar/reembolsar as 11 (onze) transações bancárias de pagamentos de boleto à vista efetuados no dia 10/08/2022, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada. Por fim, que seja cancelado o empréstimo realizado no dia 10/08/2022, no valor de R$ 45.000,00.

Em defesa, a requerida alega a ausência de prova de fragilização de dados pessoais do autor, assevera que o autor não fez prova de que as ligações teriam advindo de suposta central de atendimento do banco. Também alega que o suposto número do qual teria recebido a chamada é apenas para recebimento de ligações. Que o autor fez as transferências voluntariamente. Que conforme narrativa em sede de inicial, o autor estava autorizando as transações e não as cancelando. Que as transações realizadas em Terminais de Auto Atendimento são claras e de fácil entendimento, sendo impossível a ocorrência de erros, bem como que estas não tinham aparência de fraude.

Argumenta que se trata de culpa exclusiva da vítima. Alega que se trata de fortuito externo, do qual o requerido não detém controle ou participação. Aduz que a operação foi realizada com a senha pessoal da parte autora e que não cabe ao réu monitorar as movimentações de seus clientes 24 (vinte e quatro) horas. Assevera a impossibilidade de condenação a qualquer título, seja por danos materiais, seja por danos morais. Requer a improcedência dos pedidos.

Argumenta que se trata de culpa exclusiva da vítima. Alega que se trata de fortuito externo, do qual o requerido não detém controle ou participação. Aduz que a operação foi realizada com a senha pessoal da parte autora e que não cabe ao réu monitorar as movimentações de seus clientes 24 (vinte e quatro) horas. Assevera a impossibilidade de condenação a qualquer título, seja por danos materiais, seja por danos morais. Requer a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao seguinte: a)cancelar as 10 (dez) transações bancárias de pagamentos de boleto no crédito, efetuados no dia 10/08/2022, no valor de R$ 4.000,00 cada; b)cancelar/reembolsar as 11 (onze) transações bancárias de pagamentos de boleto à vista efetuados no dia 10/08/2022, no valor de R$ 4.000,00 cada; c) cancelar o empréstimo realizado no dia 10/08/2022, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); d) cancelar/arcar com os encargos decorrentes das referidas movimentações; e sobre os valores acima mencionados, devem estar devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, e, por fim, afastou o danos morais.

Inconformado com os contornos da sentença, o banco apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como que o apelado seja condenado ao pagamento integral das verbas de sucumbência, sendo os honorários advocatícios arbitrados com base no artigo 86, parágrafo único do CPC.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso, caberia a instituição financeira, ora requerida, comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Por sua vez, a parte autora apresentou elementos probatórios suficientes acerca da ocorrência de falha na prestação de serviço de segurança quanto às movimentações apontadas em exordial.

Quanto a esse ponto, bem decidiu o juízo de piso, no sentido de que
“no caso em comento, consta do documento id. 93508336, os comprovantes de pagamento realizados via cartão de crédito; em id. 93508337, constam os comprovantes dos pagamentos via débito; já no documento id. 93509913, tem-se o comprovante do empréstimo contratado, valores esses que, somados, representam uma movimentação de R$ 159.747,72 (cento e cinquenta e nove mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), todas as movimentações realizadas em um único dia, 10/08/2022 (sic).

Além disso, consignou que
“ainda que o autor tenha contribuído para a ocorrência do evento, houve falha do réu ao permitir tamanha movimentação, totalmente fora dos padrões utilizados pela parte autora, caracterizando falha na prestação do serviço, notadamente quanto às medidas de segurança, de obrigação da instituição bancária” (sic).

No caso, a despeito de parcela de culpa do autor quanto ao golpe perpetrado, na espécie, inviável afastar a responsabilidade da instituição bancária, porquanto,
examinando o contesto probatório, percebe-se que as
transações
bancárias impugnadas destoam sensivelmente das realizadas habitualmente pelo correntista, porquanto as transações foram efetivadas em um único dia que somadas
representam uma movimentação de R$ 159.747,72 (cento e cinquenta e nove mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Outro ponto imprescindível é o fato da instituição bancária ter extrapolado o limite fixado para esses tipos de
transações
para efetivar as transferências bancárias impugnadas, sem ao menos notificar ou averiguar uma possível fraude.

Na hipótese, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), eis que o proceder da instituição financeira recorrente denotam a fragilidade do seu sistema operacional, que permitiu que terceiros acessassem o contato do cliente/recorrido e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível os valores das transações e do empréstimo consignado mensurados na inicial e devido o reembolso ao consumidor, haja vista ter sido realizados mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justi8ça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.”
(N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO, NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM APLICATIVO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DO AUTOR – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA -
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– DANO MORAL – CONFIGURADO -
RECURSO
DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Restou configurada a
falha
na prestação do serviço pelo
banco
requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJMT - N.U
1011424-81.2021.8.11.0041
, câmaras isoladas cíveis de direito privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, publicado no DJE 21/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FRAUDE – ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO POR TERCEIROS – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SÚMULA N. 479 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DEVIDAS – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – INVIABILIDADE – DINHEIRO TRANSFERIDO PARA CONTA DE OUTRA PESSOA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Banco comete falha na prestação do serviço quando não oferece a segurança necessária às transações eletrônicas, portanto responde objetivamente pelos prejuízos causados aos clientes. A restituição do indébito ocorre na forma simples se não demonstrada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). É vedada a compensação entre o valor a ser devolvido e o disponibilizado para o autor se na realidade foi transferido via pix para conta de terceiro”.
(TJ-MT - AC: 10182882120228110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

Dessa forma,
considerando que as instituições financeiras devem atuar na prevenção de golpes, desenvolvendo mecanismos eficazes de prevenção de danos, assim como no controle da qualidade do produto oferecido, o que não ocorreu no caso dos autos, escorreita a sentença quanto à responsabilização do banco apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença vergastada, e,
por consequência, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024